Tribunal: TJSP
Processo: 3005199-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que atribuiu à Fazenda do Estado a responsabilidade pela antecipação de honorários periciais. Cabimento. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 871 (REsp 1.274.466/SC) no sentido de que a parte sucumbente na fase de conhecimento deverá antecipar os honorários periciais arbitrados na fase de cumprimento de sentença. Redução,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que atribuiu à Fazenda do Estado a responsabilidade pela antecipação de honorários periciais. Cabimento. Tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 871 (REsp 1.274.466/SC) no sentido de que a parte sucumbente na fase de conhecimento deverá antecipar os honorários periciais arbitrados na fase de cumprimento de sentença. Redução, entretanto, do valor arbitrado (de R$ 1.950,00 para R$ 1.500,00). Recurso parcialmente provido.